Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727882-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: DAVID FRANCSICO SILVA NETO REQUERIDO: JUIZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Ciente da determinação contida no despacho de ID 75689783, bem como da Certidão de ID 75687833, informando possível pendência de associação dos presentes autos ao processo 0733952-83.2025.8.07.000. Por ora, aguarde-se o julgamento do agravo interno interposto por DAVID FRANCISCO SILVA NETO no incidente de suspeição 0731887-18.2025.8.07.0000, que tramita no Conselho Especial. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator